Tribunal: TJBA
Processo: 8060954-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060954-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSSE PAULO PEREIRA BARBOSA e outros (2) Advogado(s): BRENA AMORIM COSTA, RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDUZINDO VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. COLISÃO COM MOTOCICLETA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP), AMBOS COM DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304 DO CTB). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). TESES DEFENSIVAS DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CRIME CULPOSO E MOTOCICLETA SEM FAROL. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO DOMICILIAR POR ENFERMIDADES. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE DE SAÚDE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. TESE DE SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS JÁ IMPOSTAS. (SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO E DO REGISTRO CAC) ACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS EFICAZES PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA MAIS SEVERA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE. 1-Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Brena Amorim Costa e Rafael Rebouças Espiridião, Advogados, no qual apontam como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículo da Comarca de Feira de Santana/BA, Dr.ª Marcele de Azevedo Rios Coutinho. 2- O Paciente foi preso em flagrante no dia 05/10/2025. Em 07/10/2025, houve a conversão em preventiva. 3- Conforme a denúncia, em tese, o Paciente, em visível estado de embriaguez, conduzia um Toyota Corolla e, ao se aproximar de um cruzamento, teria realizado uma conversão proibida à esquerda, interceptando a trajetória de uma motocicleta que, em tese, trafegava regularmente. A colisão frontal projetou as vítimas ao solo, causando a morte imediata de Marlon da Silva de Sena e lesões graves em Bruno Alves Mota. Após o impacto, supostamente não prestou socorro e tentou fugir, sendo contido por populares. Durante a abordagem policial, em tese, foi encontrada no interior do veículo uma pistola calibre 9mm, com 30 munições e carregadores, sem registro nem autorização para porte. Além disso, supostamente desobedeceu ordem legal de parada dada por uma policial militar à paisana. 4- A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. 5-Não prospera a alegação de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional quando a decisão impugnada se fundamenta em elementos concretos. Todavia, embora a cautelaridade se faça presente, a prisão é dispensável. 6- Tese de suficiência das medidas cautelares já impostas (suspensão da habilitação por, pelo menos, 180 dias e do registro CAC). Acolhimento. Paciente que ostenta boas condições pessoais. Suposta conduta que é um fato isolado. Suficiência das medidas cautelares supracitadas para garantia da ordem pública. 7-Parecer Ministerial, subscrito pelo Dr. José Alberto Leal Teles, manifestando-se pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. 8-Ordem não conhecida quanto às teses defensivas de mérito (ausência de dolo, culpa das vítimas). 9-Ordem conhecida quanto aos demais fundamentos (decreto prisional sem fundamentação, boas condições pessoais, pedido de prisão domiciliar, suficiência das cautelares já impostas). 10-ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060954-84.2025.8.05.0000, impetrado por BRENA AMORIM COSTA E RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO, em favor de JOSSE PAULO PEREIRA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE do mandamus e, nesta extensão, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador/BA (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC 15